Tribunal: TJPA
Processo: 0800532-36.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800532-36.2022.8.14.0023

APELANTE: ARY CHARLES FEITOSA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO E INCÊNDIO -
ARTIGOS 154-A E 250, § 1º, II “A”, DO CPB
.

DOSIMETRIA. REVISÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– IMPROVIMENTO.
AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS PELO MAGISTRADO O FORAM DE FORMA ESCORREITA,

APRESENTANDO DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. NÃO CONHECIMENTO
. APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ARY CHARLES FEITOSA DE LIMA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 154-A e 250, § 1º, II “a”, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 21324797, que no dia 28 de agosto de 2022, o denunciado causou um incêndio que colocou em risco o patrimônio de sua ex-companheira, Josiane Fernandes da Silva. Além disso, ele invadiu o celular da vítima, subtraindo-o durante o crime, e fez postagens difamatórias, interagindo com os contatos dela e divulgando informações nas redes sociais.

No dia do incêndio, a vítima estava na Vila da Penha com uma amiga quando foi informada sobre o fogo na residência do casal e, chegando ao local, constatou que a casa e seus pertences, incluindo documentos pessoais, haviam sido destruídos. Após o incêndio, o denunciado fugiu levando os filhos do casal, alguns pertences e o celular da vítima.

Em seguida, a vítima procurou a delegacia para informar que o acusado, usando o celular subtraído, havia postado diversas conversas e compartilhado informações nos “status” do WhatsApp. Além disso, Ary Charles passou a conversar com os contatos da vítima, questionando-os sobre eventos sexuais anteriores e compartilhou nas redes sociais.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas dos Artigos 154-A e 250, § 1º, II, a, do Código Penal c/c Art. 5º, II e art. 7º, II e IV da Lei 11.340/2006.

Em ID 21324798, recebida denúncia em 20/01/2023;

Em ID 21324806, Laudo nº 2022.02.000091-ENG – Perícia incêndio;

Em ID 21324822, Termo de Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 31/05/2023;

Em Sentença, ID 21324839, o magistrado singular, reconhecendo a procedência da ação, condenou o ora apelante pelos crimes capitulados na denúncia, restando ao mesmo cumprir pena final e definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão e 40 dias-multa.

Em razões recursais, ID 21324859, requereu a defesa a aplicação das penas-base no mínimo legal, bem como a concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, ID 21324870, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 22859409, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
:

Pretende a defesa a revisão da dosimetria, para que a pena-base do apelante seja fixada no patamar mínimo legal em ambos os crimes, aduzindo ter o magistrado singular incidido em erro ao considerar desfavoráveis algumas das circunstâncias judiciais do art. 59, sem a devida fundamentação.

Ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria. Vejamos:

“...
Quanto ao crime do art. 154-A, do CP c/c lei 11.340/06.

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 do CP.

1)
Culpabilidade:

valoro negativamente, na medida em que réu uso do aparelho celular da vítima para expos suas intimidades e fazer publicações em seu nome;

2)
Antecedentes:
não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ;

3)
Conduta social:
nada a valorar nos autos;

4)
Personalidade do agente:

É desfavorável, na medida em que os depoimentos testemunhais trazem aos autos uma pessoa extremamente violenta e que mantinha a vítima sob seu domínio físico e emocional, sendo o dispositivo objeto do crime usado como um dos artifícios dessa violência;

5)
Motivo do crime:
nada a valorar;

6)
Circunstâncias do crime:
nada a valorar;

7)
Consequências do crime:
nada a valorar nos autos;

8)
Comportamento da vítima:
não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Diante das circunstâncias, analisadas individualmente, fixo a
pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do artigo 60 do CP, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado. (...).

Quanto ao crime do art. 250, § 1º, II, a, também do CP c/c a lei 11.340/06.

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 do CP.

1)
Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a se valorar;

2)
Antecedentes:
não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ;

3)
Conduta social:
nada a valorar nos autos;

4)
Personalidade do agente:
não há o que valorar nos autos;

5)
Motivo do crime:
nada a valorar;

6)
Circunstâncias do crime:
nada a valorar;

7)
Consequências do crime:
são negativas, na medida em que a vítima teve sua residência e praticamente todos os seus bens queimados, tendo que abrigar na casa de uma amiga;

8)
Comportamento da vítima:
não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Diante das circunstâncias, analisadas individualmente, fixo a
pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do artigo 60 do CP, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado..
.”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado, nota-se que, para o crime de
violação de dispositivo informático
, o magistrado singular considerou como desfavoráveis as circunstâncias relativas à culpabilidade e personalidade do agente, apresentando a ambas devida e suficiente fundamentação.

Na hipótese, a
culpabilidade
extrapola ao que é comum ao tipo penal, pois, de fato, revela maior ousadia a conduta do réu que
, além de invadir o aparelho celular da vítima, utiliza-se dele para expor suas intimidades e fazer publicações em seu nome.

Igualmente, escorreita a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
para valorar negativamente o vetor atinente à
personalidade do agente
, uma vez que há elementos de prova nos autos que demonstram que o apelante é uma pessoa extremamente violenta e que mantinha a ofendida sob seu domínio físico e emocional.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – FEMINICÍDIO – CONDENAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS E PERSONALIDADE COMO NEGATIVAS AO RÉU – PARCIAL ACOLHIMENTO – ELEVADA REPROVABILIDADE/CENSURABILIDADE DA CONDUTA DO ACUSADO QUE AGIU COM EMPREGO DE MEIO CRUEL – ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM SER A PERSONALIDADE DO ACUSADO DESFAVORÁVEL – CONDENAÇÃO CRIMINAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO É APTA A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES – PLEITO DE PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR AO MÍNIMO LEGAL – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS NEGATIVAS AO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM O NORMAL PREVISTO PELO TIPO PENAL – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA PELA MAJORANTE PREVISTA NO § 7º, III, DO CP – INVIABILIDADE – PATAMAR DE AUMENTO ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. Descabe cogitar em decote das circunstâncias judiciais consideradas como negativas ao réu quando motivadas de forma idônea, com esteio nas peculiaridades caso concreto, por extrapolarem o normal previsto pela espécie, em sintonia com o entendimento jurisprudencial. A culpabilidade deve ser considerada como desfavorável quando a conduta do réu demonstra maior reprovabilidade/censurabilidade, ante o emprego de meio cruel na ação delitiva, circunstância reconhecida pelos Jurados.
É viável sopesar de forma negativa a personalidade do agente quando há elementos de prova nos autos de que demonstrem ser pessoa agressiva, com insensibilidade acentuada e de elevada periculosidade, que inclusive já perpetrou outras condutas violentas contra a mesma vítima.
Não é possível considerar a condenação criminal que pesa em desfavor do acusado como maus antecedentes, uma vez que não transitou em julgado, nos moldes da Súmula 444 do STJ. Deve ser mantida a compensação, na segunda fase dosimétrica, da agravante do motivo fútil com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes. Inviável a redução da fração de aumento da pena na terceira fase pela majorante prevista no § 7º, inciso III, do CP, quando as particularidades do caso demonstrarem que é adequada a elevação da reprimenda na metade. (TJ-MT - APR: 10016772120218110005, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023) (GRIFEI).

Já para o crime previsto no
art. 250, § 1º, II, "
a
", do CP
, o magistrado singular, apresentando fundamentação adequada e suficiente, considerou desfavorável o vetor relacionado às
consequências do crime
,
uma vez que a vítima precisou se abrigar na casa de uma amiga após ter sua residência e praticamente todos os seus bens queimados.

A
ssim, não advém razão à defesa, pois se observa que o aumento da pena-base para ambos os crimes apresenta fundamentação idônea, escorreita e, ante a presença de circunstância desfavorável, impossível é a cominação da pena no mínimo legal ou em patamar próximo.

Ressalto que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:

“... Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)...”

E, na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Neste sentido, convém mencionar o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 418) para quem
:

“[...] é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo”.
No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado. 2ª Edição. Editora Método, 2012. p. 592)
, ensina que
“[...] somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...]”.

Portanto, ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas, mas, fundamentando devidamente sua decisão e apresentando os motivos que o levam a considerar determinada circunstância desfavorável, o que efetivamente ocorre no caso dos autos e existindo circunstância desfavorável, não deve o magistrado cominar a pena no mínimo legal.

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE:

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço

parcialmente
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 05/12/2024